Tribunal: TJBA
Processo: 0504449-24.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504449-24.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO. BENS AFETADOS À FINALIDADE PÚBLICA. COBRANÇA DE TARIFA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1140/STF. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, reconhecendo a imunidade tributária recíproca e declarando a inexistência de crédito de IPTU relativo ao exercício de 2017 sobre imóveis de sua titularidade, por se tratar de sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial de saneamento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se incide o Imposto Predial e Territorial Urbano sobre imóveis pertencentes a sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial de saneamento básico, à luz da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária recíproca constitui limitação constitucional ao poder de tributar destinada à proteção do pacto federativo, vedando a incidência de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços dos entes federados e de suas entidades delegatárias quando afetados a funções públicas.

4.
A imunidade não decorre da forma jurídica da entidade, mas da natureza pública e essencial da atividade desempenhada e da vinculação funcional dos bens à consecução das finalidades institucionais.

5.
A EMBASA, embora sociedade de economia mista, presta serviço público essencial de saneamento básico, de caráter não lucrativo e sem atuação em ambiente concorrencial, enquadrando-se na proteção constitucional.

6.
A cobrança de tarifas pelos serviços prestados não descaracteriza a natureza de serviço público nem afasta a imunidade tributária recíproca, por constituir mero instrumento de custeio do serviço.

7.
É irrelevante, para fins de incidência da imunidade, a circunstância de o serviço ser prestado ou não diretamente no território do município onde se situam os imóveis, bem como a existência de autarquia municipal atuando no mesmo setor.

8.
Reconhecida a imunidade constitucional, resta afastada a própria competência tributária municipal, sendo inaplicável a alegação de violação ao princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de
apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade tributária recíproca alcança sociedades de economia mista estaduais delegatárias de serviços públicos essenciais, desde que os bens estejam afetados às suas finalidades institucionais.

2.
A cobrança de tarifas pela prestação de serviço público essencial não afasta a incidência da imunidade tributária recíproca.

3.
A imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal independe do local específico da prestação do serviço ou da existência de outras entidades públicas atuando no mesmo setor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “a”, e I; 173; 23, IX; 225; CTN, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.320.054, Tema 1140 da Repercussão Geral; STF, RE 1.310.372 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0504449-24.2017.8.05.0004
,

oriundos da
1ª
Vara
d
a Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e, como
Apelad
a
,
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
(
EMBASA
).

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA